Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600037-79.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A . A P O I O P O L Í T I C O
E X T E R I O R I Z A D O S E M P E D I D O
EXPLÍCITO DE VOTO. CONDUTAS
PERMITIDAS PELO ART. 36-A DA LEI Nº
9.504/97 E ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE
N º 2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9 . R E F O R M A D A
SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Representação eleitoral proposta pelo
Partido Social Democrático (PSD) contra
Luiz Henrique Pereira Cursino e Jaime
Antônio de Camargo Ferreira, alegando
propaganda eleitoral antecipada. A
sentença de 1º grau aplicou multas aos
recorrentes por entender que houve pedido
implícito de voto, configurando magic words
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se houve propaganda eleitoral
antecipada, especialmente a partir de
Num. 44136919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480753800000043087151
Número do documento: 24101609480753800000043087151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:34:40

publicações nas redes sociais, em que
Jaime manifesta apoio político a Luiz e
Valdinei, sem, contudo, realizar pedido
explícito de votos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples apoio político e a menção a
pretensas candidaturas, sem pedido
explícito de voto, configuram atos
permitidos pela Lei das Eleições (art. 36-A
da Lei nº 9.504/97) e pela Resolução TSE
nº 23.610/2019 .
4. Frases como "decidi apoiar os candidatos
Rick Taubaté e Nenê do Vaz", "juntos
podemos promover as mudanças
necessárias para melhorar a vida das
pessoas" e "Juntos somos mais fortes" não
configuram pedido explícito de voto .
5. A jurisprudência do TSE estabelece que
o pedido explícito de voto deve ser claro e
objetivo, sendo insuficiente a simples
manifestação de apoio ou referência a
candidaturas .
6. Assim, considerando que não houve
pedido explícito ou implícito de voto, as
publicações estão dentro da legalidade
prevista no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 .

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: Não configura
propaganda eleitoral antecipada o apoio
político externado nas redes sociais, sem
pedido explícito de voto, desde que
respeitadas as permissões legais previstas
na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.610/2019.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600037-79.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600037-
79.2024.6.16.0099, que julgou procedente em parte a representação n. 0600033-42.2024.6.16.0099,
resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar
os representados Luiz Henrique Pereira Cursino e Jaime Antônio de Camargo Ferreira ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 36, § 3º, da Lei n.
9.504/97. A multa deverá ser recolhida nos termos da Res. TSE nº 23.709/2022, independentemente
de decisão judicial. as representações n. 0600032-57.2024.6.16.0099 e 0600037-79.2024.6.16.0099,
resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Confirmou em parte a tutela de
urgência deferida, ainda que sob outro fundamento, mantendo a suspensão apenas das
publicações acostadas da representação n. 0600033-42.2024.6.16.0099 ou que possuam conteúdo
com semelhante teor, integrado pela decisão que acolheu os Embargos de Declaração ID nº
43996591, retificou o dispositivo e passou a constar: "Procedente em parte a representação n.
0600033-2.2024.6.16.0099, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, para condenar os representados Luiz Henrique Pereira Cursino e Jaime Antonio de
Camargo Ferreira ao pagamento de multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
cada representado, nos termos do art. 36, § 3º, da Lei n. 9.504/97. A multa deverá ser recolhida nos
termos da Res. TSE nº 23.709/2022, independentemente de decisão judicial.".. (Representação
Eleitoral autuada sob n. 0600037-79.2024.6.16.0099, com pedido de tutela de urgência proposta pelo
Partido Social Democrático (PSD) - Congonhinhas - PR - Municipal em face de Luiz Henrique
Pereira Cursino, Valdinei Aparecido de Oliveira e Jaime Antônio de Camargo Ferreira sustentando
o autor, em síntese, que o primeiro e segundo representados são pré-candidatos a prefeito e vice-
prefeito do Município de Congonhinhas. O terceiro representado, por sua vez, é assessor da
Secretaria de Planejamento do Estado do Paraná. Narra que o representado Jaime, entre os dias 12
e 16 de julho, publicou vários vídeos nos quais aparece pessoalmente com o primeiro e segundo
representado na agência de Fomento Paraná e na Secretaria de Planejamento do Paraná, ambas na
cidade de Curitiba. Ademais, referidos vídeos teriam sido postados nas redes sociais do primeiro e
terceiro representados. Argumenta que os vídeos possuem o slogan da campanha "Eu sou +
Congonhinhas". Esclarece que foram ajuizadas outras representações em face do terceiro
representado Jaime, em razão da prática de conduta vedada a agente público no ano eleitoral
(Representação 0600032-57.2024.6.16.0099 e 0600033-42.2024.6.16.0099). Aduz também que
algumas das postagens contam com a fotografia dos três representados junto ao Secretário
Estadual de Planejamento, Sr. Guto Silva, no interior da sala da Secretaria de Planejamento do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Estado do Paraná).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO (RECORRENTE)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
JAIME ANTONIO DE CAMARGO FERREIRA (RECORRENTE) JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136919
16/10/2024
09:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.956

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600037-79.2024.6.16.0099 – Congonhinhas
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRENTE: JAIME ANTONIO DE CAMARGO FERREIRA
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A . A P O I O P O L Í T I C O
E X T E R I O R I Z A D O S E M P E D I D O
EXPLÍCITO DE VOTO. CONDUTAS
PERMITIDAS PELO ART. 36-A DA LEI Nº
9.504/97 E ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE
N º 2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9 . R E F O R M A D A
SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Representação eleitoral proposta pelo
Partido Social Democrático (PSD) contra
Luiz Henrique Pereira Cursino e Jaime
Antônio de Camargo Ferreira, alegando
propaganda eleitoral antecipada. A
sentença de 1º grau aplicou multas aos
recorrentes por entender que houve pedido
implícito de voto, configurando magic words
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se houve propaganda eleitoral
antecipada, especialmente a partir de
Num. 44136919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480753800000043087151
Número do documento: 24101609480753800000043087151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:34:40

publicações nas redes sociais, em que
Jaime manifesta apoio político a Luiz e
Valdinei, sem, contudo, realizar pedido
explícito de votos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples apoio político e a menção a
pretensas candidaturas, sem pedido
explícito de voto, configuram atos
permitidos pela Lei das Eleições (art. 36-A
da Lei nº 9.504/97) e pela Resolução TSE
nº 23.610/2019 .
4. Frases como "decidi apoiar os candidatos
Rick Taubaté e Nenê do Vaz", "juntos
podemos promover as mudanças
necessárias para melhorar a vida das
pessoas" e "Juntos somos mais fortes" não
configuram pedido explícito de voto .
5. A jurisprudência do TSE estabelece que
o pedido explícito de voto deve ser claro e
objetivo, sendo insuficiente a simples
manifestação de apoio ou referência a
candidaturas .
6. Assim, considerando que não houve
pedido explícito ou implícito de voto, as
publicações estão dentro da legalidade
prevista no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 .

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: Não configura
propaganda eleitoral antecipada o apoio
político externado nas redes sociais, sem
pedido explícito de voto, desde que
respeitadas as permissões legais previstas
na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.610/2019.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
1. TSE, Recurso na Representação nº
060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS,
19/12/2022;
2. TSE, REspE nº 29-49/TO, Rel. Min.
Sérgio Banhos, PSESS, 29/10/2020.

Num. 44136919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480753800000043087151
Número do documento: 24101609480753800000043087151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:34:40

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Partido Social
Democrático em face de Luiz Henrique Pereira Cursino (Rick Taubaté), Valdinei
Aparecido de Oliveira (Nenê do Vaz) e Jaime Antônio de Camargo Ferreira (Gordo), sob a
alegação de propaganda eleitoral antecipada (id. 43996532).

Restou reconhecida a conexão com os autos de nº 0600032-
57.2024.6.16.0099 e 0600033-42.2024.6.16.0099, sendo designados estes autos
0600037-79 como os "principais" e os demais como "apensos", ficando toda a
movimentação processual registrada apenas nos presentes.

Por sentença (id. 43996580), o juízo a quo julgou procedente em parte a
representação 0600033-42 para condenar Luiz e Jaime a multas de R$ 5.000,00 e
improcedentes as representações 0600032-57 e 0600037-79.

Embargos de declaração foram opostos pelo representante (id. 43996587) e
restaram acolhidos (id. 43996591), apenas para esclarecer que as multas aplicadas são
individuais, isto é, tanto Luiz como Jaime foram punidos com multa.

Inconformados, os representados Luiz e Jaime recorreram (id. 43996600),
aduzindo, em síntese, que nos vídeos publicados nas redes sociais não há pedido
explícito de votos ou o uso de magic words, mas apenas a declaração de apoio pessoal
de Jaime a Luiz e Valdinei. Invocam o permissivo dos artigos 36-A, § 2º, da Lei das
Eleições e 27, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, além do artigo 13 do Pacto
de São José da Costa Rica, os artigos 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal, bem
como precedentes do TSE.

Contrarrazões (id. 43996606), sem preliminares, pelo não provimento.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, nas duas instâncias, pelo
conhecimento e não provimento (id. 43996609 e 44028936).

É o relatório.

Num. 44136919 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480753800000043087151
Número do documento: 24101609480753800000043087151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:34:40

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença resolutiva de embargos de
declaração foi publicada no DJE de 29/08/2024 (id. 43996597) e as razões foram
protocoladas no dia 30/08/2024 (id. 43996600).

Intimados para apresentação de contrarrazões por meio do DJE de
04/09/2024 (id. 43996603), os recorridos as apresentaram na mesma data (id. 43996606),
tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Os recorrentes postulam a reforma da sentença que julgou procedentes os
pedidos iniciais e os condenaram a multa pela prática de propaganda eleitoral
extemporânea.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
Analisando em conjunto as postagens relatadas nos autos
supramencionados, identifica-se que possuem conteúdo eleitoral, haja vista
que mencionam o possível slogan da futura campanha dos representados:
“Eu sou + Congonhinhas”. Ademais, o fato de os dois primeiros
representados serem pré-candidatos e aparecerem ao lado do terceiro
representado em órgãos estatais, sem que os dois primeiros detenham
qualquer cargo público ou seja informada qualquer justificativa nas postagens
para tanto, permitem concluir que as postagens são direcionadas à eleição
municipal.
Desse modo, evidencia-se que o conteúdo das postagens e publicações tem
por finalidade influenciar os eleitores em relação ao pleito vindouro.
Superada essa premissa, após a análise da manifestação das partes, há de
se concluir tão somente pela procedência parcial da representação n.
0600033-42.2024.6.16.0099, em face dos representados LUIZ HENRIQUE
PEREIRA CURSINO e JAIME ANTÔNIO DE CAMARGO FERREIRA.
Embora na decisão concessiva da liminar não tenha sido reconhecida a
existência de pedido explícito ou implícito de votos, analisando melhor os
fatos retratados na representação n. 0600033-42.2024.6.16.0099, evidencia-
se sim o pedido implícito de votos.
Veja-se que o representado JAIME assim anunciou a desistência de sua
candidatura:
“Por isso, decidi apoiar os candidatos Rick Taubaté e Nenê do Vaz. [...]
Acredito que juntos podemos promover as mudanças necessárias para
melhorar a vida das pessoas e garantir um futuro promissor a todos”. (id.
122510871).
“Juntos somos mais fortes!” (id 122510872).
Num. 44136919 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480753800000043087151
Número do documento: 24101609480753800000043087151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:34:40

Ao declarar que, em conjunto com os dois primeiros representados, os três
podem promover as mudanças necessárias para melhorar a vida das
pessoas, bem como informar que são mais fortes juntos, o representado
JAIME apresenta pedido implícito de votos.
Trata-se, assim, de utilização das magic words, as quais não retratam um
pedido explícito de votos, mas, pelo contexto, permitem inferir tal pedido aos
eleitores.
E, quanto ao primeiro representado (LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO),
restou comprovado que ele postou o mesmo conteúdo de id. 122510872 em
suas redes sociais, no formato de story, com o slogan “Juntos somos mais
fortes!” (id. 122510881).
Desse modo, ficou comprovado que ele tinha ciência da publicação, tanto que
procurou difundi-la em suas redes sociais, com o intuito de angariar o voto
dos eleitores.
No mesmo sentido foi o parecer ministerial (id. 122842950 dos autos n.
0600033-42.2024.6.16.0099).
(...)
Em contrapartida, não se identifica qualquer conduta imputável ao
representado VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA, eis que não fez
qualquer postagem nesse sentido.
Logo, cabível a aplicação de multa em face dos representados LUIZ
HENRIQUE PEREIRA CURSINO e JAIME ANTÔNIO DE CAMARGO
FERREIRA, por violação ao art. 36, caput, da Lei das Eleições, em razão da
conduta descrita nos autos n. 0600033-42.2024.6.16.0099.
Por conseguinte, devem ser condenados ao pagamento da multa
estabelecida no art. 36, § 3º, da Lei n. 9.504/97, no patamar mínimo de R$
5.000,00, porquanto não há quaisquer elementos nos autos que demonstrem
a pertinência de sua majoração.
Com relação aos demais fatos tratados nas três representações, embora
esse juízo tenha fundamentado que a propaganda havia sido realizada em
local vedado para a prática de atos de campanha, bem como se utilizado de
imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo,
evidencia-se que os atos praticados pelos representados, e divulgados à
população, encontram permissão legal no inciso II do art. 36-A da Lei das
Eleições. Veja-se:
(...)
Com efeito, as postagens retratam a imagem dos representados em
encontros na COHAPAR, na Secretaria do Estado do Planejamento do
Governo do Estado do Paraná e na FOMENTO PARANÁ, discutindo políticas
públicas, planos de governo e alianças partidárias visando às eleições.
O escopo de formação de alianças partidárias fica evidenciado com as
publicações no Reels, em que o primeiro representado afirma que “Estamos
agora aqui em Curitiba”, “mais e mais uma parceria” (id 122534827); “as
parcerias não param” (id. 122534829).
Outrossim, na representação n. 0600032-57.2024.6.16.0099, não há qualquer
declaração expressa ou implícita de voto. Há apenas a divulgação de
reuniões realizadas. Tampouco se identifica qualquer extrapolação em razão
de alegado auxílio financeiro prestado pelo Estado ao Município por ser
dependente única e exclusivamente da intermediação do representado Jaime.
Num. 44136919 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480753800000043087151
Número do documento: 24101609480753800000043087151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:34:40

Anote-se, ademais, que conforme apontaram os representados em sua peça
defensiva, os próprios representantes utilizaram-se de postagens
semelhantes para divulgarem alianças e parcerias de natureza política.
Por fim, no que tange à utilização de símbolos de órgãos governamentais e
de sociedades de economia mista na propaganda antecipada, conforme bem
ponderou o Ministério Público em seu parecer de id 122773876, tratam-se de
condutas vedadas apenas a partir do dia 16 de agosto de 2024.
Ante o exposto, julgo:
PROCEDENTE EM PARTE a representação n. 0600033-42.2024.6.16.0099,
resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil, para condenar os representados LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO
e JAIME ANTÔNIO DE CAMARGO FERREIRA ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 36, § 3º, da Lei n.
9.504/97. A multa deverá ser recolhida nos termos da Res. TSE nº
23.709/2022, independentemente de decisão judicial.
as representações n. 0600032-57.2024.6.16.0099 e 0600037-
79.2024.6.16.0099, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)"

Contra tal decisão, os recorrentes Luiz e Jaime alegam, em síntese, que:

(i) a declaração de apoio feita por Jaime em favor de Luiz e Valdinei não
configura propaganda antecipada, eis que não houve pedido explícito de votos;

(ii) o representante não indicou o pedido explícito ou implícito de voto,
tampouco quais seriam as magic words;

(iii) o que houve foi apenas a divulgação de que Jaime teria desistido de sua
candidatura a prefeito, passando a apoiar os representados Luiz e Valdinei;

(iv) Jaime, o autor da mensagem, expressamente afirma que não seria mais
candidato ao cargo de prefeito, após intensos diálogos com familiares, amigos e
apoiadores, optando por unir forças em torno de um projeto maior, e por esse motivo deve
ser tratado como cidadão-eleitor, não como pré-candidato, invocando os artigos 27, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, 5º, incisos IV e IX, e 220 da Constituição
Federal, 13 do Pacto de São José da Costa Rica, 36-A da Lei nº 9.504/97, além de
precedente do TSE no REspE nº 29-49.

Colhe-se dos vídeos em questão a seguinte transcrição, que é incontroversa
nos autos:

“Queridos cidadãos de Congonhinhas, com muito respeito e consideração,
venho comunicar minha decisão de não ser candidato a prefeitura de nossa
querida cidade. Após diálogos intensos com minha família, amigos e
apoiadores, concluí que o melhor para Congonhinhas é unir forças em prol de
um projeto maior e sem vaidade. Meu compromisso sempre foi e sempre será
com a verdade e com o bem estar de Congonhinhas. Por isso decidi apoiar
os candidatos Rick Taubaté e Nenê do Vaz, que possuem propostas e uma
Num. 44136919 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480753800000043087151
Número do documento: 24101609480753800000043087151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:34:40

visão alinhada com os valores e necessidade da nossa comunidade.
Acredito que juntos podemos promover as mudanças necessárias para
melhorar a vida das pessoas e garantir um futuro promissor a todos”.

“Continuarei a trabalhar no governo estadual ao lado do governador Ratinho
Jr. e do Secretário do Planejamento Guto Silva, contribuindo para o
desenvolvimento de nossa cidade e de todo o Paraná. Com essa parceria,
buscaremos sempre o melhor para Congonhinhas e para nossa população.
Agradeço imensamente a todos que depositaram sua confiança em mim
durante esse período. Continuarei a trabalhar ativamente e a contribuir para a
nossa cidade, agora apoiando meus amigos Rick e Nenê. Obrigado e todos.
Contem sempre comigo. Juntos somos mais fortes!”

Pois bem.

Da análise das publicações realizadas pelo recorrido Jaime resulta que não
está presente o pedido explícito de votos; trata-se, em verdade, de mera menção à
desistência da pré-candidatura combinada com manifestação de apoio político a Luiz e
Valdinei, mas sem pedido de votos para eles.

Verifica-se que os termos usados nas publicações enquadram-se
perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.

O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei n º 13.165/201
5 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do ,capu t são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende .desenvolver
(...) [não destacado no original]

A Resolução n. 23.610/2019, por sua vez, prevê que:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A,
caput, I a VII e §§) :
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
Num. 44136919 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480753800000043087151
Número do documento: 24101609480753800000043087151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:34:40

políticas, inclusive em shows, apresentações e performances artísticas,
redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);
(Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de
se privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela
via da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi
introduzido no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.

Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e
o explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no
voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido
direto do voto.

Assim, as expressões referidas nas publicações como "decidi apoiar os
candidatos Rick Taubaté e Nenê do Vaz", "juntos podemos promover as mudanças
necessárias para melhorar a vida das pessoas e garantir um futuro promissor a todos",
"Continuarei a trabalhar ativamente e a contribuir para a nossa cidade, agora apoiando
meus amigos Rick e Nenê" e "Juntos somos mais fortes", não são aptas a denotar pedido
explícito de voto, mas apenas o interesse daquele que se está dando a conhecer como
candidato e a manifestação pessoal de apoio.

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
Num. 44136919 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480753800000043087151
Número do documento: 24101609480753800000043087151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:34:40

campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4)
realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias; 5) realização, a expensas de partido
político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio
de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle
a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que
deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de
incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-
campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se
dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um modelo
eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e
no qual não há margem razoável de apresentação de futuros
postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da
obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos
típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
Num. 44136919 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480753800000043087151
Número do documento: 24101609480753800000043087151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:34:40

em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de
não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as
eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações,
fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase
oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não
destacado no original]

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das
regras relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um
acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das
discussões sobre os grandes temas de interesse público.

Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.

Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às
alterações promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e
comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.

Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido
conteúdo tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de páginas
pessoais em redes sociais da maneira como utilizadas pelos recorrentes não configura
meio proscrito de propaganda eleitoral.

Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma
determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido
explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso das "palavras
mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.

A partir daí restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre
explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão à
regra.

Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com da
atual jurisprudência da Corte Superior.

Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de
termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão
do parágrafo único do art. 3º-A da Res. 23.610/2019 - a representação não guarda
condições mínimas de ser acolhida, devendo ser reformada a sentença que a julgou
procedente.
Num. 44136919 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480753800000043087151
Número do documento: 24101609480753800000043087151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:34:40

Portanto, não contendo as postagens veiculadas os requisitos fixados
legalmente e disciplinados em regulamentação específica, o recurso deve ser acolhido.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, julgar improcedentes as
representações e afastar as multas aplicadas.

Registra-se que a presente decisão aprecia conjuntamente a sentença
lançada nos autos 0600037-79.2024.6.16.0099, 0600032-57.2024.6.16.0099 e 0600033-
42.2024.6.16.0099, julgados conjuntamente em primeiro grau, e que por esse motivo será
replicada nos três feitos.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600037-79.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE
PEREIRA CURSINO, JAIME ANTONIO DE CAMARGO FERREIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO BUENO - PR20775- RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO:
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
LOPES - PR36846-A, JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - PR60816

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136919 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480753800000043087151
Número do documento: 24101609480753800000043087151
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:34:40